Tribunal: STF
Processo: ARE 1419433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. AVALIAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO ESTADO, QUE EFETIVOU ODEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE, TENDO SIDO IMITIDO PROVISORIAMENTE NA POSSE.DISCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR OFERECIDO POR OCASIÃO DACONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL REALIZADO QUASEOITO ANOS APÓS A AVALIAÇÃO PRÉVIA, APURANDO DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO EXPROPRIANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DASENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DECISUM QUE FIXOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES. TESE DO APELANTE DE QUE O VALOR ENCONTRADO PELO PERITO É EQUIVALENTE AO OFERECIDO, APENAS ATUALIZADO AO LONGO DO TEMPO, QUE NÃO SE SUSTENTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PELA TABELA DE CÁLCULOS JUDICIAIS DO TJ/RJ QUE AINDA APONTA QUANTIA A MENOR, HAVENDO DIFERENÇA A SER DEPOSITADA PELO EXPROPRIANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA APENAS PELA DIFERENÇA APURADA DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS A RAZÃO DE 6% AO ANO A CONTAR DA DATA DA EFETIVA IMISSÃO NA POSSE SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A RAZÃO DE 6% AOANO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº.3365/41 C/C ARTIGO 100 DA CF.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS EM 3% SOBRE A DIFERENÇADEVIDA ENTRE A OFERTA INICIAL E O VALOR ARBITRADO, NA FORMA DO ARTIGO 27, §1º DODECRETO-LEI 3365/41. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDOS OSDEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC n. 113/2021 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) correta a sentença ao fixar como indenização justa ovalor atribuído pelo laudo pericial, a ser atualizado a contar do referidolaudo, sendo que a diferença a ser depositada pelo Apelante seráapurada em liquidação de sentença, após vir aos autos o valor aindaexistente em conta judicial, correspondente a 20% do depósito prévio, edo valor efetivamente levantado pelo expropriado no ano de 2015. 



    No tocante aos juros compensatórios, no caso de imissãoprovisória na posse em desapropriação, os juros compensatórios, quese destinam a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, deverá ser fixada em até 6% (seis por cento) ao anosobre o valor da diferença eventualmente apurada, na forma do artigo15-A do Decreto-Lei nº.3365/41, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, merece acolhida o recurso para que incidamjuros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença entre o valor depositado e o valor da indenização fixada na sentença.



    Em relação aos juros moratórios, também merece reparo asentença para estabelecer que os mesmos são devidos à razão de 6%ao ano, conforme previsão do artigo 15-B do Decreto-Lei nº.3.365/41 c/cartigo 100 da CF.



    No tocante à correção monetária, a atualização do valor édevida a contar do laudo pericial apenas para a diferença a ser pagapelo Apelante, de acordo com o valor fixado na sentença e o que já foiconsignado por ocasião da imissão provisória na posse, o que seráapurado em liquidação de sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente